Tribunal: TCU
Processo: 046.794/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 176/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 1. Processo TC- Processo 046.794/2020-4 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2019) 1.1. Apensos: Processo 001.760/2020-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Adriano Santhiago de Oliveira (XXX.022.817-XX); Ana Maria Pellini (XXX.807.940-XX); Andre Luiz Felisberto Franca (XXX.085.127-XX); Andre Pitaguari Germanos (XXX.927.598-XX); Eduardo Serra Negra Camerini (XXX.939.578-XX); Fabio Fernando Borges (XXX.073.021-XX); Gilson Machado Guimaraes Neto (XXX.726.674-XX); Jair Vieira Tannús Júnior (XXX.767.301-XX); Jose Carlos Nader Motta (XXX.392.657-XX); Juliana Ferreira Simoes (XXX.105.677-XX); Luis Gustavo Biagioni (XXX.056.418-XX); Ricardo de Aquino Salles (XXX.980.008-XX); Roberto Castelo Branco Coelho de Souza (XXX.874.737-XX); Romeu Mendes do Carmo (XXX.255.161-XX); Thiago Gil Barreto Barros (XXX.980.621-XX); Thiago de Araújo Mendes (XXX.528.696-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério do Meio Ambiente (extinto). 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. promover o apostilamento do Acórdão 2199/2022-TCU-Plenário , sessão de 5/10/2022, de forma a conferir a seguinte redação ao seu subitem 1.8.2: " 1.8.2. excluir do rol de responsáveis das presentes contas os Srs. Régis Pinto de Lima; Mauro Oliveira Pires; Rafael Pereira Torino; Miriam Jean Miller; Gentil Venâncio Palmeira Filho; Fernando Antônio Lyrio Silva; Mirella Vargas Soeiro Ubaldo; José Domingos Gonzalez Miguez; Adriana de Fátima Rodrigues Lustosa da Costa; Antônio Alberto Ferreira da Silva e Mariana Miranda Maia Lopes;"